Tribunal: TJPA
Processo: 0815746-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815746-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ELIODORIO SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0815746-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO:
ELIODORO SILVA NETO ME

AGRAVADA:
ELIANE SIRQUEIRA SILVA

AGRAVADO:
ELIODORIO SILVA NETO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MONITÓRIA – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE "TEIMOSINHA" - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha";

2.

Cabimento. Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente;

3.

Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido.

4.

Inteligência do art. 438 do NCPC;

5.

Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha";

6.

Decisão reformada;

7.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO BRADESCO S. A.
e agravados
ELIODORO SILVA NETO ME, ELIODORO SILVA NETO e ELIANE SIRQUEIRA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA
, 02 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0815746-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO:
ELIODORO SILVA NETO ME

AGRAVADA:
ELIANE SIRQUEIRA SILVA

AGRAVADO:
ELIODORIO SILVA NETO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da Ação Monitória convertida em Execução (Processo n.° 0006356-68.2016.8.14.0039) ajuizada por si em face de
ELIODORO SILVA NETO ME, ELIODORO SILVA NETO
e
ELIANE SIRQUEIRA SILVA
, que indeferiu o pedido de diligência,
in verbis:

Tendo em vista que as intimações via postal dos executados acerca da constrição foram realizadas no endereço em que os mesmos foram citados, e sendo estes revéis, reputo válida as intimações feitas às fls. 197/201 (art. 841, § 4°, do CPC).

Considerando a petição de ID 32444980, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente em relação à quantia penhorada via Sisbajud às fls. 191/195 (páginas 05 a 10 do id 31570843), cuja constrição não foi impugnada pelo executado.

Após, intime-se o exequente para que indique bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 30 dias.

Desde logo
indefiro pedidos de consulta ao Renajud, Central de Indisponibilidade de Bens Imóveis e outros sistemas
, cujas informações podem ser obtidas diretamente pelo exequente:

O princípio da cooperação deve ser uma via de mão dupla, ficando o Poder Judiciário encarregado apenas daquelas medidas que estejam fora do alcance das partes, sob reserva de jurisdição. Em especial quando se trata de grandes litigantes (repeat players), como no caso dos autos. A fim de garantir a efetivação do princípio da razoável duração do processo, impõe-se aos grandes litigantes que cooperem com o juízo, já indicando o bem a ser penhorado. A grande quantidade de ações em tramitação e a acúmulo dessas diligências, demandam considerável tempo na consulta aos diversos sistemas, tempo que poderia estar sendo utilizado para a análise mais acurada de outros processos e assim garantir ao maior número de litigantes uma tutela jurisdicional célere, adequada e efetiva. O Poder Judiciário transformou-se em verdadeiro balcão de cobrança de instituições financeiras, as quais descuram-se de medidas preventivas quando da concessão de crédito de forma indiscriminada, abarrotando o judiciário de ações e ocupando-o com diligências para localização de bens de devedores, diligências estas que podem ser por eles realizadas extrajudicialmente, através de consultas aos cartórios extrajudiciais, órgãos de proteção ao crédito e aos detrans.

Indefiro o Sisbajud na modalidade teimosinha indefinidamente, pelos mesmos motivos acima expostos.

Transcorrido o prazo in albis ou apresentados requerimentos cujo indeferimento já foi sinalizado nesta decisão, o processo ficará suspenso na forma prevista no art. 921 do CPC.

Cumpra-se. (Grifei)

Em síntese fática, expõe que ajuizou a Ação
a quo
face o inadimplemento dos agravados, postulando a satisfação de seu crédito.

Aduz que, no intuito de ver seu crédito satisfeito, postulou pela realização de penhora online na modalidade "teimosinha", sobrevindo o indeferimento do pedido na forma da Decisão Agravada.

Sustenta que o sistema SISBAJUD fora inaugurado no ano passado em substituição ao antigo BACENJUD com o intuito de efetuar pesquisas junto às Instituições Financeiras do país, acrescendo que na modalidade “teimosinha” é permitida a busca por valores a serem penhorados de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, em detrimento à modalidade anterior que executava a busca apenas pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, com o escopo de facilitar o sucesso da constrição e, assim, seu indeferimento impede a efetividade processual.

Requer a reforma da decisão impugnada para que seja permitido o bloqueio permanente de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD até a satisfação integral do débito executado. Junta documentos. Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Preliminarmente, pleiteia pela realização de penhora on-line na modalidade “teimosinha” pelo Sistema SISBAJUD. No mérito, requer o total provimento do recurso.

Distribuído, coube a relatoria do feito.

Em análise preliminar, foi deferida e determinada a realização da Penhora On-line na modalidade “teimosinha” nas contas do executado por 30 (trinta) dias, sem a possibilidade de levantamento pelo agravante, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil/2015, ressalvando a possibilidade de revisão na ocorrência de fatos novos.

(ID Nº. 11669031).

Decorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisados os autos, verifica-se que a questão principal gravita em torno do indeferimento da realização de penhora online na modalidade “teimosinha” nas contas dos executados.

Pretende o agravante que se permita a realização de nova pesquisa eletrônica, via sistema Sisbajud, inclusive de forma reiterada, visando à penhora de bens da agravada, mesmo que esta já tenha sido requerida anteriormente, vez que decorrido lapso de tempo razoável, sem a satisfação do seu crédito.

É verdade que a intervenção do Judiciário é medida excepcional que só se justifica em caso de necessidade. Ocorre que não há como se limitar a utilização do sistema Sisbajud.

E sendo necessário e decorrido certo lapso temporal, é imperioso o acesso ao sistema, a fim de serem localizados bens em nome da devedora para a efetiva satisfação do crédito do agravante, não existindo nenhuma restrição de reiteração destas consultas.

Ademais, tratando-se de informação resguardada pelo sigilo, mostra-se necessária a solicitação de informação ao sistema Sisbajud sempre que requerida de maneira fundamentada, para o prosseguimento da execução e para a efetiva satisfação do crédito do agravante.

É claro que a análise de eventual reiteração do acesso ao sistema Sisbajud ficará sempre a critério do juiz, a quem compete a análise dos fundamentos e da viabilidade do pedido no momento oportuno.

Admissível, assim, a renovação do pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha", para a localização de bens da executada não localizados pelas diligências anteriores efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (art. 438 do NCPC), porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, do NCPC.

Respeitado o entendimento do MM. Juiz
a quo
, o Colendo STJ se posiciona pacificamente no sentido de auxiliar a parte no prosseguimento do feito. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso . Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora online, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacen-Jud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5.
Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição online, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior.
6. Recurso especial parcialmente provido."

(STJ; 2a Turma; REsp nº 1267374/PR; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; julgado em 07/02/2012). (Grifei)

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM NOMEIA BENS.
PENHORA ONLINE FRUSTRADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE . 1. Esta Turma
, ao julgar o REsp 1.199.967/MG, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 4.2.2011),
decidiu pela admissibilidade da reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema Bacen-Jud. No ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual Regulamento do Bacen- Jud, em seu art. 13, § 2º, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo .
2. Recurso especial provido." (STJ; 2a Turma; REsp nº 1273341/MG; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; julgado em 01/12/2011). (Grifei)

Nesse sentido:

"RECURSO Agravo de instrumento"Ação monitória de cobrança"em fase de cumprimento de sentença
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de renovação de consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD - Admissibilidade Transcurso de prazo razoável entre a primeira pesquisa (2009) e o pedido de renovação da busca (2017). Desnecessidade de demonstração da alteração da condição patrimonial do pesquisado
- Precedente do STJ - Recurso provido com determinação"

(TJSP; 18a Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento nº 2164105-67.2017.8.26.0000; Rel. Roque Antonio Mesquita de Oliveira; julgado em 04/12/2017). (Grifei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança - Fase de execução de sentença -
Decisão ressaltando que o Bacen-Jud só será reiterado se houver indícios documentais de que a situação financeira do devedor sofreu alteração por meio da aquisição de bens ou créditos, com majoração patrimonial - Inconformismo - Admissibilidade - Impossibilidade de condicionar a pesquisa ao Bacen-Jud à comprovação da majoração patrimonial do devedor - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido
- Análise de eventual pedido de reiteração do sistema Bacen-Jud que depende da análise do Juízo de origem no momento oportuno - Decisão reformada - Recurso provido."

(TJSP; 5a Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento nº 0280022-81.2011.8.26.0000; Rel. J. L. Mônaco da Silva; julgado em 06/06/2012). (Grifei)

"
PENHORA ONLINE - Indeferimento de novo pedido de bloqueio de numerário existente nas contas bancárias em nome dos executados - Tentativa anterior infrutífera - Possibilidade de alteração do saldo existente nas contas dos executados ante o decurso de mais de um ano - Viabilidade de renovação da diligência
Decisão reformada - Recurso provido para este fim."

(TJSP; 20a Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento nº 0082709-49.2010.8.26.0000; Rel. Correia Lima; julgado em 22/03/2010). (Grifei)

"
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de penhora bancária de forma reiterada, conhecida como teimosinha. Inadmissibilidade. Ferramenta que substituiu o BACENJUD ampliando sobremaneira a eficácia do processo de bloqueio de ativos financeiros da parte executada. Possibilidade de bloqueio permanente até satisfação integral do débito executado.
Decisão reformada. Recurso provido."

(Agravo de Instrumento 2202768-46.2021.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021). (Grifei)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão recorrida que indeferiu o pedido de bloqueio permanente de ativos financeiros da executada via SISBAJUD Ferramenta que substituiu integralmente o BACENJUD 2.0 a partir de setembro de 2020, ampliando a eficácia do processo de bloqueio de ativos dos devedores Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (" teimosinha ") até a satisfação integral do débito executado Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC)
RECURSO PROVIDO."

(Agravo de Instrumento 2071032-02.2021.8.26.0000; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021). (Grifei)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO SISBAJUD REITERAÇÃO TENTATIVA DE BLOQUEIO PELA FERRAMENTA DENOMINADA"TEIMOSINHA"- Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio pelo sistema Sisbajud Cabimento Hipótese em que se justifica a reiteração das medidas pretendidas, pelo decurso de tempo relevante desde a última tentativa de bloqueio Princípio da efetividade da execução impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ Autorização da utilização da ferramenta não apresenta elementares para configuração do crime de abuso de autoridade (Lei 13.869/19, art. 36)
- RECURSO PROVIDO."

( Agravo de Instrumento 2133297-40.2021.8.26.0000; Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021). (Grifei)

In casu
, verifica-se nos autos, que o último pedido de bloqueio online foi realizado em 28/10/2020 (ID 31570843, autos originais), sendo totalmente viável que de outubro de 2020 até os dias atuais os agravados tenham adquirido bens passíveis de responder pela dívida exequenda.

Nestes termos, o pedido do agravante guarda cabimento, sendo perfeitamente possível o prosseguimento da execução, com a reiteração das diligências necessárias, a fim de se localizar bens passíveis de penhora.

Não se trata de retirar o ônus que incumbe ao exequente, mas sim de propiciar meios para a efetiva tutela jurisdicional perquirida.

Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada, determinando-se a realização de nova tentativa de bloqueio e penhora eletrônica de ativos financeiros da executada via sistema Sisbajud, com reiteração automática até a satisfação do débito exequendo, conforme pretendido pelo exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, nos termos da fundamentação exposta.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2023